Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714653-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: JULIO CESAR FRANÇA AMORIM Impetrantes: ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES E NORBERTO SOARES NETO Autoridade: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus para trancamento de ação penal, impetrado por advogados particulares em favor JULIO CÉSAR FRANÇA AMORIM contra ato do d. Juízo do 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 123542490), que, nos autos no 0703151-89.2022.8.07.0001, recebeu a denúncia (ID no 120135153), a qual imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), e art. 35, caput (associação para o tráfico de drogas), e art. 40, inciso III[1], todos da Lei no 11.343/2006. Os impetrantes alegam inépcia da denúncia, para tanto, afirmam que “foi apreendido com o paciente apenas com um aparelho celular marca Apple, ou seja, não portava qualquer substância ou objeto ilícito”, bem como asseguram que não foi comprova qualquer ligação entre o paciente e os demais denunciados. Assim, defendem que o paciente não praticou as condutas descritas no art. 33[2] e no art. 35[3] da Lei no 11.343/2006. Defendem ainda não haver justa causa para a persecução da ação penal. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem que que seja determinado “o imediato trancamento da ação penal em desfavor do paciente”. Feito instruído com documentos. Tendo em vista que não foi formulado pedido de liminar, solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Na sequência, providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Com a juntada de todos os documentos, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; [2] Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [3] Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 desta Lei: